Tribunal: TJMT
Processo: 1021262-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021262-74.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
ERÍLIO MACHADO MIRANDA
ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
FÁBIO BASTOS SANTANA
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
IZES ARIEL SOUZA
JEFFERSON AMARAL DA SILVA
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
MAXSUEL SOUSA DA SILVA
MAXWUEL MENDES VIEIRA
MURIEL REYNAUD DE MATOS
PAULO CESAR COSTA SILVA
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ
PAWIRI ABOODI TSEREDZE
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
ROMÁRIO DA SILVA RAMOS
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
WEBEU FERNANDES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor destes nos autos da ação penal n.o 0028131-12.2019.811.0042, instaurada em decorrência das investigações perpetradas no bojo da Operação Policial “10o Mandamento”, deflagrada com o intuito de identificar membros da facção criminosa “Coando Vermelho”, responsáveis pela prática de inúmeros crimes no interior do Estado de Mato Grosso.
De início, o i. Defensor Público esclarece brevemente que os pacientes encontram-se recolhidos ao cárcere provisório desde 10/07/2019, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.8850/13; já tendo sido encerrada a fase instrutória, com a juntada das respectivas alegações finais pelas partes, estando os autos, atualmente, conclusos no Gabinete aguardando a prolação de sentença.
Nessa toada, vindica a cassação do decreto segregatício vergastado, o qual afirma ser manifestamente ilegal ao argumento de que, ainda que restem condenados em primeira instância e lhes seja imputada a pena máxima prevista para o crime de pertencimento à organização criminosa [08 anos de reclusão], considerando que a Lei exige o cumprimento de 1/6 da reprimenda para concessão da progressão ao regime intermediário [01 ano e 04 meses] e os favorecidos nessa ordem estão presos cautelarmente há 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, certamente serão submetidos ao cumprimento da sanção penal em regime diverso do fechado; de maneira que, na hipótese, a manutenção do ergástulo além de desproporcional, configura evidente violação ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Por fim, alude ao caráter excepcional e subsidiário atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para depois afirmar que o d. magistrado singular impôs a cautelar extremada a todos os réus de forma indiscriminada, sem especificar os motivos pelos quais as providências acautelatórias diversas do cárcere seriam insuficientes ou inadequadas à situação concreta de cada um dos pacientes, limitando-se a descartar a possibilidade de aplicação destas de forma abstrata e genérica, em evidente violação ao brocardo jurídico do in dubio pro reo e ao princípio da individualização das condutas; circunstâncias que, no entender da i. Defesa, violam o direito ambulatorial de locomoção dos increpados.
Com fincas nessas conjunturas, requer a concessão in limine da ordem para o fim de restituir o jus ambulandi dos pacientes, garantindo-lhes o direito de aguardar o julgamento definitivo deste writ em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva destes por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) e expedindo-se os respectivos alvarás de soltura. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 110737487 ao ID 110737489.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1007295-59.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida constritiva suportada pelos pacientes, frente à complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de constrangimento ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor dos pacientes ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN, FÁBIO BASTOS SANTANA, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, JEFFERSON AMARAL DA SILVA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, MAXWUEL MENDES VIEIRA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, PAULO CESAR COSTA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ROMÁRIO DA SILVA RAMOS, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA, WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS e WEBEU FERNANDES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator